Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARCIAL. HOMICÍDIO. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO TORPE. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se que seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu.
4. O decote da qualificadora descrita na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias
5. Recursos em sentido estrito conhecidos e não providos.